Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COOPERATIVA. PROPRIETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRENTE. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem omissão e obscuridade no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente ante a previsão legal.
2. O acórdão foi claro e inequívoco ao dispor que são responsáveis solidários aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva.
2.1. A veiculação de propaganda pela cooperativa, bem como a existência de sua logomarca estampada no canteiro de obras do empreendimento, sem qualquer ressalva, induz o consumidor de boa-fé ao entendimento de que cooperativa também promovia a comercialização das unidades. Teoria da Aparência aplicada.
2.2. Assim, a cooperativa proprietária do imóvel e dona da obra juntamente com a construtora integram a mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços e respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados aos adquirentes das unidades, ficando assegurado eventual direito de regresso, na via própria.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido